Tribunal: TJDFT
Processo: 0734764-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0734764-33.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL DIAMANTINA, NARDELI FERNANDO RODRIGUES DE MORAES, MARCELO CORREA BARROS D E S P A C H O O presenta agravo de instrumento interposto por Caixa Econômica Federal veio desacompanhada da guia de recolhimento do preparo recursal. O agravante somente juntou o comprovante de pagamento do preparo. Intime-se o agravante para acostar a guia do preparo, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília, 14 de outubro de 2022 17:22:49. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador